Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. Para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

2. Não obstante o contrato entabulado entre as partes ser regido pela Lei no 9.514/1997, segundo a qual a purga da mora só é possível até a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor (art. 26-A, § 2o), há que se prestigiar a boa-fé do devedor que não se escusou do pagamento, depositando em juízo os valores tidos como devidos, mas foi surpreendido com a perda do bem.

3. É possível excepcionalmente a concessão de tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel até o julgamento da ação principal, enquanto ainda haja controvérsia acerca do adimplemento. 3.1 A realização de leilão é medida gravosa e irreversível, ao passo que a suspensão temporária não vulnera a garantia do credor, o qual, caso seja vencedor na ação principal, poderá ser ressarcido pelos eventuais prejuízos advindos com o deferimento da tutela, conforme art. 302 do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.